Tribunal: TJDFT
Processo: 0722638-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. SISBAJUD. RENAJUD. LAPSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a reiteração do pedido de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo se justifica não só quando o interessado demonstra alteração na situação econômica do devedor, mas também quando há decurso de tempo significativo entre a última tentativa e o novo requerimento.

2. No caso, a última consulta infrutífera aos sistemas Bacenjud e Renajud se deu há quase 05 (cinco) anos, lapso temporal significativo e suficiente a indicar que pode ter havido modificação nas condições econômicas dos devedores.

3. Agravo conhecido e provido.